Tribunal: TJPA
Processo: 0003360-35.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003360-35.2012.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: SER FRASA SERVICO ESPECIAL DE REFRATARIOS SANTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA, já qualificados, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o acórdão ID 2672784, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. contratos de prestação de serviço de montagem de refratários, no valor de R$ 2.800.000,00 NÃO PAGO NA INTEGRALIDADE. JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda. INEXISTEM MOTIVOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO da diferença DEVIDa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade.

1.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: Prazo prescricional aplicável para cobrança do valor devido é de 05 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do inciso I, do § 5º, do art. 206 do Código Civil.

Ação aforada dentro do prazo prescricional. Prejudicial rejeitada.

2.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL: Recorrente aduz que a petição inicial é inepta uma vez que não está demonstrada a origem e validade de cada valor contratual, tampouco apresentou qualquer atualização do montante pleiteado. Tal preliminar se confunde com o mérito da demanda. Análise conjunta.

3.

MÉRITO. A empresa Apelada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, demonstrando claramente a existência de relação entre as partes, a prestação do serviço contratado, e a falta do pagamento total da obrigação assumida pela Devedora, inclusive acostando diversos e-mails entre funcionários das empresas, com a cobrança e confissão da dívida. Em contrapartida, a Apelante não conseguiu comprovar que não devia o valor cobrado. Art. 373, I e II do CPC.

4.

HONORÁRIOS RECURSAIS: Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

O Embargante aduz, resumidamente, que opôs EMBARGOS DECLARATÓRIOS para sanar omissão quanto existência de comprovantes de quitação de valores pretéritos.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 6706084.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

A matéria recursal foi toda analisada no voto atacado. É desprovida de razoabilidade o indicado vício de omissão quanto à existência de comprovantes de quitação de valores pretéritos, até porque foi apresentada proposta de acordo e aceita, não sendo crível que, naquela ocasião, não tenha sido colocado todos os haveres e deveres na mesa de negociação, tanto que se chegou ao montante do débito, já que o acordo foi fechado, inclusive com o pagamento de uma parte do mesmo. Ora, se houve omissão, foi naquela negociação, e em sendo acordado o valor total do débito, este vício, naturalmente que se exauriu.

Assim sendo inexistem os vícios apontados, o que pretende embargante em razão do seu inconformismo com a decisão é rediscutir a matéria, o que incabível pelas características do recurso eleito.

Quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou eventual erram material, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/11/2023